Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-32.2018.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000234-32.2018.8.11.0078
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA,
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator